Tribunal: TJDFT
Processo: 0003816-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PROVIMENTO AO RECURSO.

1. No que se refere a fixação de pena, a jurisprudência do e. STJ tem orientado no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, o acréscimo máximo deverá ser de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante. Consoante este entendimento, para um aumento superior, é necessária uma fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação.

2. In casu, tratando-se de réu somente reincidente; e ausente fundamentação específica que justificasse a exasperação da pena acima da orientação citada, dar-se provimento à apelação, para aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência.

3. Dado provimento ao recurso.